Tribunal: TJSP
Processo: 0109717-64.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Necessidade. Ausentes provas que vinculem com segurança o réu às substâncias localizadas. Prova frágil, que não proporciona sustentáculo à condenação criminal. Aplicação do in dubio pro reo. Absolvição decretada, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.